Tribunal: STF
Processo: Rcl 80378
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por GRAFICA MALIRES LTDA em face de decisão (e-doc. 05) da 15ª Vara do Trabalho de Curitiba, proferida nos autos do Processo nº 0000330-04.2025.5.09.0015, que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0000330-04.2025.5.09.0015 (e-doc. 04, p. 2-9), foi movida por Andressa Cristina Vitorino Cristiano em face da reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego.



    3. Em consulta processual pública, verifica-se que o processo ainda está em fase de instrução, tendo sido realizada audiência de conciliação, oportunidade em que o juízo reclamado afastou a incidência do Tema 1389 - RG e determinou o prosseguimento do feito, conforme ata de audiência (e-doc. 05) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Conciliação rejeitada. 



    Contestação(ões) colacionada(s) aos autos, com documentos. Sem oposição das partes, levante-se eventual sigilo aposto em defesas apresentadas.



    Considerando-se que a defesa é absolutamente clara ao (fl. 42) negar qualquer tipo de trabalho da reclamante "em prol da reclamada, seja na qualidade de funcionária ou mediante qualquer outro tipo de contratação", não há inserção e aderência do presente caso às hipóteses tratadas no Tema 1389 do STF, que dispõe sobre prestações de serviço reconhecidas pela reclamada mediante "existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para tal finalidade". Portanto, indefere-se o pedido de suspensão do trâmite do processo. Protestos pela reclamada. Vista à parte autora pelo prazo de 10 dias para contestar eventual exceção  ou  reconvenção ou pedido contraposto,  bem  como  para  se  manifestar  sobre  os  documentos juntados  com  a(s)  resposta(s)  e  apresentar  demonstrativo  de diferenças, sob pena de preclusão. As partes convencionam, por requerimento conjunto deduzido neste ato, a realização da audiência de instrução de forma telepresencial, na forma autorizada pelo Art. 5º, §1º, do Ato Presidência-Corregedoria nº 1, de 26-01-2023, c/c art. 3º, caput, da Resolução nº 354, do CNJ. Desta forma, para realização da INSTRUÇÃO telepresencial, designa-se a data de 18/06/2025, às 14h00min,  na qual as partes deverão comparecer sob pena de confissão quanto à matéria fática. 



    (...) 
As testemunhas deverão comparecer na forma do art. 455, CPC. Perguntado, aos presentes, se têm alguma oposição aos termos da presente ata, respondem negativamente. Cientes as partes. Nada mais. Audiência encerrada às 15h38min



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    4. Inconformada, a reclamante alega “que a decisão reclamada contraria entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1389), o que vulnera diretamente a autoridade desta Corte” (e-doc. 01, p. 1), pois:



    a) “A empresa, ora reclamante, arguiu em sua contestação que, ainda que comprovada qualquer prestação de serviços pela requerente na sede da empresa, tal prestação se deu mediante trabalho autônomo, de modo eventual” (e-doc. 01, p. 2). Por isso, entende que a controvérsia “reside na existência ou não de trabalho autônomo em favor da requerida, e na existência ou não de vínculo empregatício” (e-doc. 01, p. 3);



    b) “ainda que se negue a prestação de serviços, a mera comprovação do labor em prol da empresa requerida não desconstitui a requerente de seu ônus de prova, sendo necessária a comprovação de labor mediante todos os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. Logo, que a temática do ônus da prova igualmente é controvérsia estabelecida na reclamação trabalhista origem e, portanto, juntamente à licitude do trabalho autônomo, por ser questão relevante e pendente de apreciação pelo STF interfere na ação trabalhista de origem, de modo que o prosseguimento da referida demanda é flagrantemente contrário à ordem de suspensão nacional” (e-doc. 01, p. 6-7).



    5. Assim, requer, liminarmente, que seja determinado “o cancelamento da audiência de instrução designada para 18/06/2025, bem como a imediata suspensão do processo 0000330-04.2025.5.09.0015 até o julgamento final desta reclamação” (e-doc. 01, p. 09).



    6. No mérito, roga pela procedência desta ação, “com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, suspendendo-se o curso do processo de origem até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, com a preservação da autoridade da decisão proferida por esta Corte” (e-doc. 01, p. 9).



    É o Relatório. Decido.



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    9. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    10. Em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    11. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    12. Contudo, não se observa, no presente caso, a identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    13. Em que pese não caber revolvimento de fatos e provas em sede de reclamação constitucional, está anexada a estes autos a petição inicial (e-doc. 04, p. 2-9) da reclamação trabalhista que nem mesmo menciona a existência de qualquer contrato civil entre as partes em relação ao qual pudesse ser levantada fraude em sua execução, verbis:



    A Reclamante, buscando a tutela jurisdicional, vem informar que foi admitida pela Reclamada em 14 de outubro de 2024 para exercer a função de auxiliar de produção, mediante o pagamento de R$88,00 (oitenta e oito reais) por dia, acrescido de vale-transporte. Contudo, a Reclamada, em flagrante desrespeito à legislação trabalhista, JAMAIS procedeu com a anotação do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da Reclamante, mantendo-a na informalidade durante todo o período laboral. 



    A Reclamante laborou arduamente até o dia 04 de dezembro de 2024, quando foi SUMARIAMENTE demitida, sem justa causa, e, o que é ainda mais grave, SEM RECEBER NENHUMA VERBA RESCISÓRIA, salários devidos ou qualquer outra contraprestação pelos serviços prestados. A Reclamada, de forma absolutamente INADMISSÍVEL, simplesmente ignorou os direitos básicos da reclamante, deixando-a em situação de total desamparo financeiro. 



    Durante o exíguo período em que perdurou o contrato de trabalho, a Reclamante foi submetida a um ambiente de trabalho HOSTIL e DEGRADANTE. O supervisor, de maneira REITERADA e HUMILHANTE, dirigia-se a ela utilizando termos pejorativos como "anta" e "galinha morta", expondo-a a situações de CONSTRANGIMENTO e VERGONHA perante os demais colegas de trabalho. Tal conduta caracteriza ASSÉDIO MORAL, causando-lhe profundo sofrimento e abalo psicológico. 



    Diante do flagrante de ilegalidade da conduta da Reclamada, que se aproveitou da vulnerabilidade da Reclamante para explorá-la sem o devido registro e ainda submetê-la a tratamento desrespeitoso e humilhante, não restando outra alternativa, senão buscar a proteção do Poder Judiciário para ver seus direitos reconhecidos e reparados. A ausência de pagamento das verbas rescisórias, salários e a prática de assédio moral configuram graves violações à legislação trabalhista e à dignidade da trabalhadora, merecendo a devida reprimenda judicial.



    (e-doc. 04, p. 2-9, grifo nosso)



    14. Já na contestação, a empresa demandada, ora reclamante, destaca que “Na realidade, a Reclamante nunca laborou em prol da Reclamada, seja na qualidade de funcionária ou mediante qualquer outro tipo de contratação”. Acrescenta que “Não há fotos, recibos de pagamentos ou qualquer outro elemento que confirme as alegações da suposta obreira. Derradeiramente, é de bom alvitre ressaltar que os pedidos constantes na peça inicial não procedem e, portanto, deverão ser julgados improcedentes. Assim, não houve qualquer descumprimento da legislação trabalhista” (e-doc. 04, p. 13)



    15. Assim, a pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício puro e simples e não em virtude de fraude em contrato civil firmado por meio de pessoa jurídica ou com trabalhador autônomo — hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    16. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente.



    17. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.



    18. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente